Tribunal: TJMT
Processo: 1015198-48.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015198-48.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSIANE LINS DOS SANTOS - CPF: 050.532.271-44 (AGRAVANTE), CLAUDEMIR ANTONIO DA SILVA - CPF: 095.280.614-27 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. V. L. D. S. - CPF: 099.704.811-50 (TERCEIRO INTERESSADO), V. A. L. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CÓPIA DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DO IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO – REQUISITOS DOS ARTS. 396 E 397 DO CPC – AUSÊNCIA – INVIABILIDADE DO PEDIDO – FORNECIMENTO JUDICIAL DOS REGISTROS – DESNECESSIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não se mostra razoável movimentar o Poder Judiciário para a obtenção de informações que a parte interessada facilmente conseguiria, caso houvesse esgotado as vias administrativas, sobretudo quando não evidenciado motivo bastante para movê-lo, ante a ausência de comprovação de resistência do órgão cartorário, em fornecer as certidões requeridas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSIANE LINS DOS SANTOS, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável com Partilha de Bens no 0002731-64.2020.8.11.0008,
indeferiu
o pedido de exibição do documento referente ao imóvel a ser partilhado, localizada na Rua Teófilo Bárbaro de Oliveira, no 1115, bairro Jd. Itamaraty, Nova Olímpia/MT.

Irresignada, a parte recorrente informa que:

- propôs ação de reconhecimento e dissolução de união estável, com partilha de bens, em desfavor do agravado, a fim de que, dentre outros pedidos, fosse realizada a partilha dos bens indicados na inicial;

- arrolou o imóvel, uma casa de alvenaria, localizada na Rua Teófilo Bárbaro de Oliveira, no 1115, bairro Jd. Itamaraty, Nova Olímpia/MT, informando, por oportuno, que “o documento do bem que o casal possuía está em posse do requerido\agravado, razão pela qual é indispensável lhe seja ordenado a exibição;

- em atenção ao procedimento, informou que: a) o bem fora individualizado; b) o documento mostra-se essencial, pois somente com ele seria possível efetuar a partilha da posse/propriedade; e, por fim, c) consignou que não há dúvidas que o documento se encontra com o requerido, pois este sequer contestou o arrolamento do bem.

Desse modo, pugna pela concessão antecipada dos efeitos da tutela recursal, no sentido de reformar a decisão proferida em primeira instância, no Ref. 62 dos autos originários, para determinar, ao requerido\agravado, a exibição do documento referente ao imóvel a ser partilhado, nos termos dos arts. 396 e 397, ambos do Código de Processo Civil.

A liminar recursal foi indeferida no id. 99958477.

Mesmo intimada, a parte agravada deixou de se manifestar, conforme certidão de id. 117973976.

Eis os relatos necessários.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Como é cediço, o art.396 do Código de Processo Civil dispõe que:

Art.396. O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa, que se encontre em seu poder.

Nesse sentido, é plenamente possível o pedido de exibição de documento que é comum entre as partes e que esteja em poder de uma delas.

Corroborando, o art.397 do CPC dispõe acerca dos requisitos para exibição de documento, vejamos:

Art. 397. O pedido formulado pela parte conterá:

I - a individuação, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa;

II - a finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa;

III - as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária.

A respeito ensina Ovídio Baptista quanto a possibilidade da exibição incidental de documento com o fim imediato de produção de prova:

A exibição incidental de coisa ou documento não é cautelar, mas simples procedimento probatório, regulado nos arts. 355-363 do CPC. Feita a exibição como incidente probatório, no curso de uma determinada demanda, o resultado será a imediata produção da prova, de modo que a exibição como ação cautelar necessariamente será preparatória, jamais incidente. (SILVA, Ovídio A. Baptista. Curso de processo civil, vol. 2: processo cautelar (tutela de urgência) 4a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 245.)
.

No caso concreto, conquanto a parte autora\agravante insista na necessidade de exibição da cópia do registro imobiliário dos imóvel objeto da partilha, tenho por desnecessária a medida cautelar, pois, em sua exordial (id. 99060961) a recorrente já demonstrou que o imóvel se encontra em nome do agravado, conforme o comprovante de pagamento dos emolumentos referente a Escritura do imóvel, confira-se:

Além disso, nada impedia que a recorrente diligenciasse no Cartório competente, a fim de obter a certidão de inteiro teor referente ao imóvel, para que seja confirmado o registro imobiliário, por se tratar de diligência de seu interesse exclusivo.

Tais circunstâncias, a meu ver, inviabiliza a sua exibição, uma vez que não se mostra razoável movimentar o Poder Judiciário para a obtenção de informações que a parte interessada facilmente conseguiria caso houvesse esgotado as vias administrativas, sobretudo quando não evidenciado nos autos motivo bastante para movê-lo, ante a ausência de comprovação de resistência do órgão cartorário, em fornecer a certidão requerida.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022